Tribunal: STF
Processo: RE 76297
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, TENDO POR OBJETO O ENSINO.
IMUNIDADE TRIBUTARIA (ART. 20, INC. III, ALINEA C, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E ART. 14, INCS. I, II E III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.